Tribunal: TJDFT
Processo: 0723616-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em atenção ao disposto nos artigos 9°, caput, e 10, bem como, por analogia, no artigo 1.009, § 2o, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte agravada nas contrarrazões de ID 37566492. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora